Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A despeito da compreensão da parte embargante a respeito do que entende ser devido à presente hipótese, o entendimento aplicado pelo colegiado nos presentes autos restou devidamente fundamentado. Além disso, a matéria foi abordada de maneira clara e coesa, inclusive, amparada pela intelecção do artigo 524 do Código de Processo Civil. O que pretendem os embargantes, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.